Tribunal: TJDFT
Processo: 0708740-49.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Estupro de vulnerável. Embriaguez. Provas. Insuficiência.
1 - A condenação por crime sexual no caso de vulnerabilidade temporária – embriaguez -, exige prova de que a vítima, no momento do ato, era totalmente incapaz de oferecer resistência.
2 - Havendo dúvida se a vítima se encontrava totalmente incapaz de oferecer resistência, ou se o réu, em erro de tipo, acreditando estar a vítima com necessário discernimento, manteve relação sexual com ela, a absolvição é medida que se impõe, em homenagem ao princípio in dubio pro reo.
3 – Apelação não provida.